Tribunal: TJDFT
Processo: 0745205-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745205-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: DANIEL STEPHANE COSTA ZENNI D E S P A C H O Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por Bancorbrás Administradora de Consórcios Ltda., id 69439563, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de id 68689463. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo e no prazo legal, apresentar manifestação aos embargos declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator